Tribunal: STF
Processo: ADPF 195
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSIBILIDADE EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA CONFIGURADA. NÃO ATENDIMENTO DO ART. 3º, II, DA LEI Nº 9.882/99. IMPUGNAÇÃO A LEIS ESTADUAIS E A DECRETO REGULAMENTAR FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não pode ser convertida em Ação Direta de Inconstitucionalidade quando decorre de erro grosseiro ou quando apresentar prejuízo à efetividade processual. Precedente: ADPF 314 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014.



    2. In casu, a inicial da ADPF impugna simultaneamente leis municipais, leis estaduais e decreto regulamentar federal, além de questionar as Leis Estaduais 12.923/2005 de Pernambuco e 3.533/2001 do Rio de Janeiro por supostamente causarem “insegurança jurídica” ante “o teor irretocável” das Leis Municipais nº 17.149/2005 do Recife e 3.820/2004 do Rio de Janeiro, pretendendo verdadeiro controle de leis estaduais em face de legislação municipal, motivo pelo qual a exordial é inepta, não atendendo ao exigido pelo art. 3º, II, da Lei nº 9.882/99.



    3. A questão suscitada pelo Requerente, ainda que superados os óbices processuais, sequer configuraria ofensa direta a preceito constitucional, pois cabe ao legislador ordinário, à míngua de regra expressa em contrário na Constituição, a escolha política sobre a melhor forma de realização da atenção prioritária a idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais em estabelecimentos comerciais. Precedente: Rcl 2396 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em 24/11/2004.



    4. A afronta indireta a preceitos constitucionais não autoriza o ajuizamento da ADPF. Precedentes: ADPF 406 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016; ADPF 350 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2016; ADPF 354 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.